Tribunal: TJPA
Processo: 0807574-22.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807574-22.2021.8.14.0040

APELANTE: MARIA NELCI GARCIA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 308 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Nelci Garcia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar antecedente ajuizada contra o Município de Parauapebas, objetivando a exibição de contracheques do período de 2002 a 2005, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante da não propositura da ação principal no prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a definição da aplicabilidade do art. 308 do CPC na hipótese de ausência de apreciação da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC só se inicia com a efetivação da tutela cautelar, o que pressupõe sua análise e eventual deferimento pelo juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. A ausência de apreciação da medida cautelar impossibilita a contagem do prazo legal para apresentação do pedido principal, tornando prematura a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

5. O juízo de origem adotou procedimento comum sem analisar o pedido cautelar de exibição de documentos, desrespeitando o rito previsto nos arts. 305 a 308 do CPC.

6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais consolidam o entendimento de que, ausente o deferimento da tutela cautelar, não se aplica o prazo do art. 308 do CPC, impondo-se o prosseguimento do feito com a devida análise do pedido cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de apreciação do pedido de tutela cautelar impede o início do prazo previsto no art. 308 do CPC para propositura do pedido principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 305 a 308, 317, 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2177165, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 22.01.2025; TJ-MT, AC 1000211-23.2021.811.0027, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0807574-22.2021.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARIA NELCI GARCIA

ADVOGADOS:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA 14.531-B) E NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA 14.774-B)

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, diante da não propositura da ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 308 do CPC.

A ação originária foi proposta por Maria Nelci Garcia contra o Município de Parauapebas, visando a exibição de documentos (contracheques do período de 2002 a 2005), por meio de medida cautelar antecedente.

A sentença entendeu que, não tendo sido proposta a ação principal no prazo legal, houve a perda do interesse processual e, por consequência, a extinção do feito sem julgamento do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, suspensos em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões de apelação, a apelante sustentou:

(i) nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre as matérias preliminares levantadas na contestação, caracterizando decisão surpresa em violação aos arts. 9º e 10 do CPC;

(ii) erro procedimental do juízo ao tratar a medida cautelar antecedente como ação de procedimento comum, deixando de observar os artigos 305 e seguintes do CPC;

(iii) inexistência de termo inicial para contagem do prazo de 30 dias para apresentação do pedido principal, visto que não houve apreciação/deferimento da medida cautelar, tampouco intimação para cumprimento;

Requer o retorno dos autos ao juízo de origem, com reconhecimento da nulidade da sentença e a reabertura da fase de manifestação da parte autora.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Parauapebas, conforme certificado nos autos.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0807574-22.2021.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARIA NELCI GARCIA

ADVOGADOS:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO (OAB/PA 14.531-B) E NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA 14.774-B)

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO CAUTELAR. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DO ART. 308 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Maria Nelci Garcia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, medida cautelar antecedente ajuizada contra o Município de Parauapebas, objetivando a exibição de contracheques do período de 2002 a 2005, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante da não propositura da ação principal no prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a definição da aplicabilidade do art. 308 do CPC na hipótese de ausência de apreciação da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 30 dias previsto no art. 308 do CPC só se inicia com a efetivação da tutela cautelar, o que pressupõe sua análise e eventual deferimento pelo juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

4. A ausência de apreciação da medida cautelar impossibilita a contagem do prazo legal para apresentação do pedido principal, tornando prematura a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.

5. O juízo de origem adotou procedimento comum sem analisar o pedido cautelar de exibição de documentos, desrespeitando o rito previsto nos arts. 305 a 308 do CPC.

6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais consolidam o entendimento de que, ausente o deferimento da tutela cautelar, não se aplica o prazo do art. 308 do CPC, impondo-se o prosseguimento do feito com a devida análise do pedido cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A ausência de apreciação do pedido de tutela cautelar impede o início do prazo previsto no art. 308 do CPC para propositura do pedido principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 305 a 308, 317, 321 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2177165, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 22.01.2025; TJ-MT, AC 1000211-23.2021.811.0027, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.08.2023.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A controvérsia trazida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a possibilidade de extinção de ação cautelar sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, previsto no art. 308 do CPC.

Na hipótese, constato que não houve apreciação pelo juízo
a quo
do pedido de tutela cautelar, tampouco deferimento da medida pleiteada pela autora. O juízo de origem, em seu despacho inicial, limitou-se a determinar a citação da parte ré para apresentação de contestação no prazo legal, adotando procedimento próprio das ações de rito comum, sem realizar qualquer pronunciamento acerca do pedido cautelar de exibição de documentos.

Conforme preceitua o CPC:

Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias
, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

O termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias está, portanto, vinculado à efetivação da tutela cautelar, o que pressupõe sua análise e eventual deferimento. Inexistindo apreciação do pedido cautelar, como no caso dos autos, não há que se falar em fluência do prazo para formulação do pedido principal, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse sentido são os precedentes das Cortes pátrias:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 308 DO CPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

A tutela de urgência cautelar em caráter antecedente é uma tutela provisória requerida dentro de um processo em que se pretende, posteriormente, formular o pedido de tutela definitiva, tanto cautelar quanto satisfativa.

Neste caso, o objetivo é adiantar, de forma provisória, a eficácia da tutela definitiva cautelar, assegurando, dessa forma, a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa. Para tanto, o Código de Processo Civil, nos artigos 305 a 310, estabeleceu um procedimento Próprio. (...)

Vale registrar que o art. 308 adverte que a partir do momento em que for efetivada a tutela cautelar, o autor terá um prazo de até 30 dias para formular o pedido principal, que deverá ser apresentado nos mesmos autos em que apresentado o pedido de tutela cautelar.

Caso o autor não respeite esse prazo estabelecido, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. (...)

Mutatis mutandis e em razão da ausência de previsão legal, o art. 308 do CPC não pode ser aplicado em caso de indeferimento da cautelar antecipada.

(STJ, REsp 2177165, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no DJEN em 22/01/2025)

***

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 309 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO ANTES DA EXTINÇÃO – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando é proposta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e a medida emergencial é deferida e efetivada, a parte autora tem o prazo de 30 (trinta) dias para propor a ação principal sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (art. 308 e 309, do CPC). Se a liminar é indeferida, o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável. Antes de extinguir a ação sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao demandante o aditamento da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 317 e 321 do CPC). Sentença cassada.

(TJ-MT, AC: 10002112320218110027, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2023)

No caso em exame, o juízo
a quo
sequer examinou o pedido cautelar, o que impossibilita o reconhecimento da fluência do prazo legal para apresentação do pedido principal. A extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, revela-se prematura, violando o procedimento previsto nos arts. 305 a 308 do CPC.

Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para que o juízo
a quo
analise o pedido cautelar e determine, se for o caso, a regular intimação das partes, promovendo o regular processamento da demanda.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença de extinção do feito e determinar o seu retorno ao 1º grau para o regular processamento.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025